Tribunal: TJSP
Processo: 1006351-67.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas – Desistência da participante – Restituição do

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas – Desistência da participante – Restituição do montante pago que somente deve ocorrer após 30 dias contados do encerramento do grupo ou sorteio da cota dissidente – Incidência da orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.119.300-RS – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006351-67.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
GENESINI, é apelado ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
2
VOTO No: 42637
APEL. No: 1006351-67.2018.8.26.0704
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. do Butantã)
APTE.: Cristiane Genesini (A)
APDA.: Administradora de Consórcio Regional Way Ltda. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pretensão à concessão do
benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais Quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Benefício concedido.
CONSÓRCIO Ação de rescisão contratual c.c. restituição de
parcelas pagas Desistência da participante Restituição do
montante pago que somente deve ocorrer após 30 dias contados
do encerramento do grupo ou sorteio da cota dissidente
Incidência da orientação do Recurso Especial Repetitivo n°
1.119.300-RS
Procedência em parte mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c.
restituição de parcelas pagas e indenização por dano moral (contratos
de consórcio nos. 2.176 e 2.177
para aquisição de imóvel, fls.
01/31 e 42/143) intentada por Cristiane Genesini em face da
Administradora de Consórcio Regional Way Ltda., julgada procedente
em parte r. sentença de fls. 696/701, de relatório a este integrado, para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e nulas as
cláusulas 40 e 40.1 “bem como para condenar a ré a restituir à autora
os valores pagos, com a dedução da taxa de administração, de adesão e
seguro (....) na forma prevista no contrato (...) respeitando-se o prazo de
até trinta dias do encerramento do plano, além da restituição do fundo
de reserva mediante saldo positivo, na proporção da contribuição da
autora, ao final do consórcio”. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e despesas do
processo mais os honorários advocatícios do ex adverso arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
3
10% do valor da condenação.
Apelou a autora em busca da reforma parcial
alegando, em síntese, que (1) não possui condições de arcar com as
despesas do processo motivo pelo qual requer a concessão da
gratuidade da justiça e (2) “faz jus à devolução imediata dos valores
pagos, conforme requerido na inicial, eis que o prazo do grupo
estabelecido entre as partes é de 240 meses, ou seja, 20 anos, de modo
que o encerramento do grupo se dará somente em 2033, ou seja, mais
de quatorze anos da presente data” (fls. 704/711).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e veio
acompanhada de pedido de concessão da gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e facultou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
4
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, como a apelante
juntou declaração de hipossuficiência, afirmou estar desempregada e
ser isenta de declarar imposto de renda bem como demonstrou baixa
movimentação financeira em conta-corrente (fls. 747/753), conclui-se
tratar-se de pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de
suportar as despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de
reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que
permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade
da situação de pobreza alegada, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal pretendido é medida que se impõe.
4. No mais, o pedido de devolução imediata de
valores não comporta provimento.
A apelante firmou dois contratos de consórcio em
04.12.2017 (fls. 92/95), com prazo de encerramento de 200 meses, ou
seja, firmados após o advento da Lei no 11.795/08, de modo que a
devolução, em razão da desistência, deve ocorrer conforme determina a
legislação de regência e o contrato que vincula as partes.
No caso de desistência ou exclusão do consorciado,
a devolução dos valores pagos somente ocorrerá após o encerramento
do grupo, uma vez que a devolução imediata postulada importa em
prejuízo aos demais integrantes consorciados que integram o grupo ao
qual pertencia a postulante desistente.
Assim, tendo em conta o que dispõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
5
jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, a
devolução das parcelas pagas deverá ser efetuada no prazo de 30 dias
contados da contemplação de todos os consorciados do respectivo
grupo, ou encerramento do grupo, consoante se infere do v. aresto
sintetizado nas ementas a seguir transcritas.
“RECURSO
ESPECIAL
-
CONSÓRCIO
-
DESISTÊNCIA
-
RETENÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
-
IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL
INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição dos valores vertidos por consorciado
ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de
enriquecimento ilícito dos demais participantes e da própria instituição
administradora.
2. O reembolso, entretanto, é devido em até 30
(trinta) dias após o encerramento do grupo, data esta que deve ser
considerada como aquela prevista no contrato para a entrega do último
bem.
3. Os juros de mora, na espécie, incidem, tão-
somente, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora
proceder ao reembolso e, por qualquer motivo, não o faz, momento em
que sua mora resta caracterizada.
4. Recurso parcialmente provido.” (STJ-3a T, REsp
1.033.913-DF, Reg. 2008/0036662-2, J. 19.06.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJ 01.08.2008).
“CONSÓRCIO DE BENS IMÓVEIS. DEVOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
6
DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
1. A devolução das parcelas pagas deve obedecer ao
que assentado na jurisprudência para o consórcio de automóveis, ou
seja, far-se-á até trinta dias após o encerramento do plano, correndo os
juros dessa data e a correção monetária de cada desembolso.
2. Não havendo regra específica limitando os valores
da taxa de administração, diversamente do que ocorre no consórcio de
automóveis, deixada para o contrato, a modificação deste somente
caberia em caso de abuso, despropósito ou falta de moderação, o que
não ocorre neste feito.
3. Recurso especial conhecido e provido, em parte.”
(STJ-3a T, REsp 612.438-RS, Reg. 2003/0211706-6, J. 07.03.2006, mv,
Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 19.06.2006).
Aliás, a questão foi submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n° 1.119.300-RS, cuja ementa segue transcrita.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO
NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
PELO
CONSORCIADO.
PRAZO.
TRINTA
DIAS
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 42637
7
provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1.119.300-RS, J. 14.04.2010, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27.08.2010).
Desse modo, não há falar em devolução imediata dos
valores pagos pela apelante.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora de 10% para
12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que ora lhe foi
concedida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica